Tribunal: TJES
Processo: 5011356-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011356-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HECLEILTON VIEIRA SILVA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011356-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HECLEILTON VIEIRA SILVA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: VENANCIA SANTOS RAMOS - ES41149

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
– NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IMPROCEDÊNCIA.
1. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima se deu mediante informações acerca das características físicas do autor dos fatos, sendo que não foi possível o pareamento com outros indivíduos com características semelhantes, uma vez que a vítima reconheceu o réu ainda no local dos fatos, o que não gera nulidade no reconhecimento realizado e que foi confirmado em juízo.
2 – Diante da comprovação de que o revisionante foi o autor dos fatos delituosos, não é possível acolher os pleitos absolutório e desclassificatório formulados. 3
– Improcedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011356-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HECLEILTON VIEIRA SILVA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: VENANCIA SANTOS RAMOS - ES41149

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por HECLEILTON VIEIRA SILVA, em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000049-37.2023.8.08.0034, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para condenar o revisionante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sua peça inicial (id. 9421565), pugna o revisionante pela anulação da sentença proferida, uma vez que teria se baseado em prova ilícita, ante a inobservância das regras do artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como dos termos da Resolução nº 484/2022, do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual busca a absolvição quanto ao crime de roubo imputado.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta do auto de prisão em flagrante delito, base da presente, que no dia 21 de julho de 2023, por volta das 18h55min, na Rua Sete de Setembro, Centro, Ponto Belo/ES, na Praça da Prefeitura, o ora denunciado em posse de uma arma de fogo subtraiu da vítima Daniel Loureiro Rodrigues, mediante violência e grave ameaça, um celular XIAOMI NOTE 9, de cor preta.

Infere-se dos autos que a vítima informou aos policiais que ele teria sido vítima de roubo, quando estava na praça de Ponto Belo/ES, ocasião em que um indivíduo, de cor clara, de barba, trajando uma camisa escura e em posse de uma arma de fogo, o abordou e subtraiu o seu celular, mediante grave ameaça.

De posse das informações, os militares começaram a fazer buscas pelo indivíduo no local informado pela vítima, quando informados por um colaborador que o denunciado, após o cometer o roubo, largou a arma na praça e correu sentido à rua lateral do Verdurão Militão.

Assim, os policiais diligenciaram e localizaram a arma de fogo no local dos fatos, sendo uma espingarda tipo chumbeira.

Ato contínuo, durante o patrulhamento, os policiais receberam informações de que o denunciado teria voltado ao local onde teria deixado a arma de fogo, trajando outra roupa.

Dessa forma, retornaram ao local e conseguiram localizar um indivíduo com as mesmas características informadas pela vítima. Que ao ver a guarnição, tentou empreender fuga, todavia sem êxito.

Durante a abordagem, foi encontrado apenas R$ 100,00 (cem reais) na posse do denunciado, porém, posteriormente, os policiais conseguiram rastrear e encontrar o aparelho celular roubado, dentro de uma lixeira próximo ao comércio Verdurão Militão - na rota de fuga informada pelo ofendido.

Outrossim, a vítima reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que o abordou na praça e, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu o seu celular.”

Inicialmente o revisionante requer a anulação da sentença proferida, uma vez que teria se baseado em prova ilícita, ante a inobservância das regras do artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como dos termos da Resolução nº 484/2022, do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual busca a absolvição quanto ao crime de roubo imputado.

Conforme se depreende do caderno processual, é importante desde logo ressaltar, que o depoimento da vítima, prestado em juízo, é minucioso e demonstra com certeza o reconhecimento pessoal do revisionante, ainda no local dos fatos. Vejamos:

“que estava saindo da academia e sentou na pracinha no Centro de Ponto Belo; que deixou o celular no banco e fez alguns exercícios e não percebeu que na rua atrás o réu vinha na direção da vítima armado; que olhou para trás e viu o réu já se aproximando; que ao olhar percebeu que o réu estava com a arma abaixada e logo em seguida o réu gritou e determinou que colocasse o celular no chão e abaixasse a cabeça e que seguisse em frente; que seguiu as orientações, deixou o celular, olhava para trás e o réu prontamente ameaçava atirar; que o réu falou para não olhar para ele; que seguiu até certo ponto da pracinha, olhou para trás e viu o réu dando ordem de assalto para outra pessoa; que o réu veio na direção da vítima, mas antes deixou a arma próxima de uma moita e a vítima correu; que correu por algumas quadras e encontrou a polícia; que o réu mandou sair com as mãos para o alto e cabeça baixa; que viu o réu abordar outra pessoa no centro da pracinha, que nesse momento já estava em processo de fuga; que o réu abordou essa outra pessoa com a arma e deixou a arma na moita e foi em direção à outra vítima; que colocou a arma num dos cantos da pracinha perto de uma vegetação; que ficou frente a frente com o réu e este prontamente o réu mandou a vítima virar e abaixar a cabeça; que o réu estava com o rosto descoberto; que a arma parecia uma espingarda, uma arma de caça; que era uma arma longa; que não tem certeza se o réu apontou a arma para a vítima; que o réu abordou o depoente frente a frente; que reconheceu o réu próximo à cena do crime, pois ele tinha pulado o muro e os policiais, por uma denúncia de morador local, foram em direção ao réu e reconheceu o réu no local; que reconheceu o réu algemado; que era a mesma pessoa; que o réu tinha trocado de roupa; que não teve dúvidas em reconhece-lo; que reconheceu o réu principalmente pela voz; que era a mesma pessoa que praticou o assalto; que o celular estava um pouco mais distante e conseguiram localizar o celular por meio de aplicativo de GPS; que localizaram o celular numa lixeira a um quarteirão; que no momento dos fatos existiam outras pessoas; que viu a outra vítima; que reconheceu o réu mesmo ele tendo trocado de roupa; o roubo ocorreu por volta de 18h40min; que o primeiro reconhecimento ocorreu no local dos fatos, quando o réu estava algemado; que depois foi encaminhado para o reconhecimento próximo à cena do crime, antes da delegacia; que não é da região, mas estava numa pracinha ao lado da prefeitura; que correu uns dois ou três quarteirões e tinha um bar; que não se recorda de algum machucado, vestígio de sangue; que num primeiro momento o réu ficou frente a frente com o réu e depois de costas; que mostradas 4 fotos para a vítima, a vítima esclareceu que pelas características que indicou, reconheceu como sendo o autor dos fatos a pessoa constante da segunda fotografia mostrada; que novamente mostradas as fotografias confirmou ser a pessoa constante na segunda fotografia como o autor dos fatos.”

Diferente do que alega a defesa, a vítima foi firme no sentido de esclarecer que, antes de ser conduzida à delegacia, ainda no local onde ocorreram os fatos, reconheceu pessoalmente o revisionante como o autor da subtração de seu aparelho de telefonia celular e não por meio de fotografia.

A vítima, em mais de uma oportunidade, esclareceu que, além de ter visto o réu frente a frente, conseguindo identificar suas feições, também reconheceu a voz do requerente, permitindo, sem qualquer dúvida concluir pela certeza da autoria.

Tais conclusões são reforçadas pelo reconhecimento realizado em juízo, quando, ao serem apresentadas fotografias de quatro indivíduos, a vítima reconheceu o revisionante como o autor do roubo.

De acordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, o procedimento a ser adotado prevê inicialmente que a vítima deve descrever as características da pessoa a ser reconhecida, o que foi devidamente realizado, ainda na esfera policial.

No que se refere à pareamento de indivíduos com características semelhantes, conforme se extrai do inciso II, do artigo 226, do Código de Processo Penal, tal providência será observada, em sendo possível.

No presente caso, tal diligência não pode ser adotada, uma vez que a vítima já se deparou com o réu, assim que este foi detido, ainda no local dos fatos e algemado.

Vale ressaltar que, durante a audiência de instrução e julgamento, ocorrida cerca de seis meses após os fatos, a vítima foi contundente ao reconhecer o revisionante.

Além disso, outros elementos permitiram concluir pela prática delitiva perpetrada pelo réu.

Verifica-se do caderno processual, que a esposa do réu informou aos policiais militares, por meio de gravação de vídeo, que o requerente esteve em casa, machucado e trocou de roupa, informação essa que se coaduna com os esclarecimentos prestados pela vítima, no sentido de que o revisionante, ao ser preso, usava outra vestimenta.

Desta feita, afasto a tese de nulidade ventilada, bem como o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado e a desclassificação delitiva para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante das razões acima expostas, julgo improcedente a ação revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.